Tribunal: TJSP
Processo: 1500651-02.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721186
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500651-02.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelado
SANDRO JOEL DO NASCIMENTO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
provimento dos recursos.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os motivos que
justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se encontra.
Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser expedidos
o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de recolhimento
definitiva.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento
teve
a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
2
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL N.o 1500651-02.2019.8.26.0548
APTE/APDO : SANDRO JOEL DO NASCIMENTO
APDO/APTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO N.o 18404
APELAÇÃO CRIMINAL HOMICÍDIO QUALIFICADO
CONDENAÇÃO RECURSOS DEFENSIVO E MINISTERIAL
DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA
DOS AUTOS INOCORRÊNCIA PROVAS SUFICIENTES
PARA EMBASAR A AUTORIA E A QUALIFICADORA DO
EMPREGO DE FOGO CONDENAÇÃO MANTIDA PENA
AGRAVANTE
DA
REINCIDÊNCIA
AUSÊNCIA
DE
ALEGAÇÃO NOS DEBATES ORAIS ARTS. 476 E 492,
AMBOS
DO CPP
AFASTAMENTO
MANTIDO

RECURSOS NÃO PROVIDOS.
RELATÓRIO
Trata-se de apelações interpostas por SANDRO JOEL
DO NASCIMENTO e pelo Ministério Público, contra a sentença de fls. 519/521, cujo
relatório é adotado e acrescenta-se que o condenou por infração ao art. 121, § 2o, III, do
Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado.
Razões do Ministério Público às fls. 524/527. Pede seja a
pena do réu agravada pela reincidência.
Razões de SANDRO às fls. 545/558. Pede seja submetido
a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, porquanto manifestamente contrária à prova
dos autos a decisão dos jurados, eis que não há provas suficientes da autoria, tampouco
do dolo da qualificadora do meio cruel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
3
SANDRO apresentou contrarrazões às fls. 559/561 e o
Ministério Público às fls. 564/569
A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer às fls.
601/607 opinou pelo improvimento ao recurso defensivo e pelo provimento do recurso
ministerial para majorar a pena do réu em razão da reincidência.
FUNDAMENTAÇÃO
1.
DENÚNCIA.
(FLS.
142/145)
“Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no
dia 6 de março de 2019, por volta das 16h e 45min, no interior de um bar
abandonado, situado na Avenida Barão de Itapura, no 2355, Parque dos
Pomares, nesta cidade e Comarca de Campinas, SANDRO JOEL DO
NASCIMENTO (qualificado às fls. 14), com manifesto ânimo homicida,
com emprego de fogo, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida
e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, matou sua
companheira Fátima Aparecida Bertoline, causando-lhe os ferimentos
descritos no laudo de necroscópico de fls. 128/129.
Segundo consta, o casal convivia em um bar abandonado.
No dia do fato, SANDRO discutiu com Fátima, em via pública,
apresentando-se alterado, inclusive passou a andar com galão de plástico
nas mãos. As testemunhas puderam, assim, notar as vestes do increpado.
Momentos após, determinado a tirar a vida da vítima,
SANDRO ateou fogo na convivente. Testemunhas notaram a presença de
fumaça no local e para lá rumaram.
No local, Fátima Aparecida foi encontrada ainda com
vida, sem roupa e parcialmente carbonizada, todavia conseguiu relatar que
o autor do crime foi o increpado.
Diante disso, as testemunhas acionaram a Polícia Militar.
Após patrulhamento na região, SANDRO foi localizado com as vestes
indicadas pelas testemunhas e preso em flagrante.
O delito foi praticado por meio cruel, isto é, que
aumentou inutilmente o sofrimento da vítima e revelou uma brutalidade
fora do comum, em contraste com o mais elementar sentimento de piedade,
eis que SANDRO ateou fogo na vítima para matá-la, provocando-lhe
intenso e desnecessário sofrimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
4
O crime foi cometido com recurso que dificultou a defesa
da ofendida, eis que foi tomada de surpresa por SANDRO que,
repentinamente, jogou substância inflamável sobre ela e ateou fogo, sem
que pudesse esboçar reação eficaz, pois encharcada com o produto
inflamável.
O crime foi cometido contra mulher por razões da
condição do sexo feminino, no contexto de violência doméstica e familiar,
eis que increpado e vítima mantinham relacionamento amoroso e, por isso,
travaram discussão que estribou o bárbaro crime.
Apesar de socorrida, a vítima não resistiu aos ferimentos
e faleceu, conforme laudo pericial de fls. 128/129.
Ante o exposto, denuncio a Vossa Excelência SANDRO
JOEL DO NASCIMENTO como incurso no artigo 121, §2o, incisos III
(emprego de fogo/meio cruel), IV (mediante recurso que dificulte a defesa
da ofendida) e VI, § 2°, inciso I, (contra mulher por razão da condição de
sexo feminino violência doméstica e familiar), c.c. artigo 14, inciso II,
ambos do Código Penal. Concomitantemente, requeiro que, recebida e
autuada esta, seja o denunciado citado para apresentação de resposta e
intimado para os demais atos processuais, prosseguindo-se na forma dos
artigos 406 e seguintes do Código de Processo Penal, ouvindo-se as
testemunhas abaixo arroladas, até final sentença de pronúncia, julgamento
e condenação pelo E. Tribunal do Júri da Comarca de Campinas.”
2. PROVA PRODUZIDA
EM PLENÁRIO.
Reinaldo da Silva Mendes, policial militar, disse que foi
acionado via COPOM para apurar ocorrência de indivíduo que teria ateado fogo na
amásia em imóvel abandonado. A vítima já estava sendo socorrida pelo SAMU quando
chegou ao local. Testemunhas passaram características físicas e vestimentas do possível
autor. Localizaram o réu, que tentou empreender fuga. Ele negou os fatos. As duas
testemunhas foram qualificadas e eram comerciantes de locais vizinhos. Quando
algemaram o réu, ele se queixou de estar com ardência nas mãos, mas não notaram
bolhas de queimadura. Reconheceu o réu em plenário. As características passadas eram
de indivíduo sem camisa e de bermuda verde. Acredita que Marcelo Eduardo Cardillo e
Pedro Henrique Martins sejam as testemunhas que conversaram com o depoente no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
5
dos fatos. Não conversou com moradores de rua. Uma testemunha disse que viu o
indivíduo saindo do local dos fatos. O réu foi abordado em quarteirão atrás.
Rafael Lombardi Augusto, policial militar, confirmou a
versão de Reinaldo da Silva Mendes. Acrescentou que o réu estava bastante alterado.
Não se recorda sobre ele se queixar de ardência nas mãos. Não se recorda de ele ter
bolhas nas mãos. Encontraram um galão vazio no caminho até o local onde encontraram
o réu, mas não chegou a verificá-lo. Não adentrou no imóvel. Alguma testemunha disse
que ouviu discussão entre o réu e a vítima durante todo o dia.
Marcelo Eduardo Cardillo disse que tem um comércio ao
lado do local dos fatos. O réu e a vítima moravam no local há alguns dias e, no dia dos
fatos, ouviu muita discussão entre os dois. Durante o dia, o réu passou por diversas
vezes em frente ao comércio do depoente e, em uma das vezes, estava com um galão
grande e que, após, foi deixado na calçada. O depoente e outro indivíduo foram socorrer
a vítima. Ela ainda estava viva. O local não tinha fiação elétrica alguma e nada poderia
ter causado o fogo. Viu o réu correndo pela rua após o início do fogo. O depoente foi
um dos indivíduos que passou as características aos policiais. Ele estava sem camisa e
trajava uma bermuda. O depoente conversou com um reciclador após os fatos e ficou
sabendo que o réu e a vítima brigavam muito, inclusive ele já teria tentado matá-la antes
dos fatos. O réu e a vítima estavam muito alterados no dia dos fatos, inclusive
“mexendo” com pessoas nos carros. A vítima não conseguia falar e resmungava de dor.
Pedro Henrique Martins disse que viu fumaça preta sair do
local dos fatos e adentrou no local. Viu a vítima deitada sob o chão. Ela falou “ele me
bateu e tacou fogo em mim” quando o SAMU chegou. Morava nas proximidades e já
havia visto o réu e a vítima. Havia um galão branco próximo. Marcelo Eduardo Cardillo
chegou depois do depoente. Um indivíduo que se disse brigadista chegou antes do
Marcelo e ajudou a apagar o fogo. A vítima disse os fatos após Marcelo ir embora. A
vítima disse o fato e tentou sair da maca. Ela não estava mais resmungando de dor. O
local não tinha fiação elétrica ou água encanada.
SANDRO, interrogado, negou os fatos. Recusou-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
6
responder as questões formuladas pelo Juiz Presidente e pelo Ministério Público. Em
resposta às perguntas feitas pelos defensores, disse ser usuário de álcool e crack. No dia
dos fatos, um rapaz e uma moça começaram a pular na frente dos carros em que estava.
Saiu e foi para outro local. Ocupava uma casa abandonada para usar drogas. O
interrogando ficou no local por alguns dias. Outras pessoas usavam crack no mesmo
local. A vítima também consumia droga no local. O local não tinha água encanada ou
fiação elétrica. Faziam comida no local com dois tijolos e uma latinha com álcool.
Crack não pega fogo e exige que seja queimado a todo o momento. Estava foragido.
Consumiu álcool e droga no dia dos fatos. Não era companheiro da vítima. A vítima
estava usando drogas com outro rapaz. Discutiu com a vítima na primeira oportunidade,
no semáforo.
3.
DECISÃO
MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS
AUTOS.
O art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, trata do
cabimento da apelação quando “for a decisão dos jurados manifestamente contrária à
prova dos autos”.
Ao “órgão recursal se permite, apenas, a realização de
um juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório para a decisão
tomada pelos jurados integrantes da Corte Popular, somente se admitindo a cassação
do veredicto caso este seja flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova
capazes de sustentá-lo” (Superior Tribunal de Justiça, Quinta Turma, AgRg no
AREsp n.o 1.063.921/RJ, rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe de 1o/08/2017 g.n.).
No caso dos autos, verifica-se a existência de provas
suficientes para embasar a decisão tomada pelos jurados.
Dispõe o art. 239 do Código de Processo Penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
7
ART.
239.

CONSIDERA-SE
INDÍCIO
A
CIRCUNSTÂNCIA CONHECIDA E PROVADA, QUE,
TENDO RELAÇÃO COM O FATO, AUTORIZE, POR
INDUÇÃO, CONCLUIR-SE A EXISTÊNCIA DE OUTRA
OU OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS.
Com efeito, as duas testemunhas ouvidas em plenário,
Marcelo e Pedro, narraram que a vítima sempre estava em companhia do réu, afastando
a negativa deste de que sequer a conhecia.
Marcelo narrou que os dois discutiram muito no dia dos
fatos e o viu bastante alterado com um galão nas mãos.
Logo em seguida, a vítima apareceu queimada.
Segundo Pedro, a vítima narrou ter tido o corpo queimado
por “ele” após ser agredida.
Marcelo também alegou ter visto o réu correndo enquanto
o local pegava fogo.
Todos estes indícios, conhecidos e provados, autorizam a
conclusão de que o réu foi o autor do ataque feito à vítima.
Portanto, não há que se falar em absolvição por
insuficiência probatória da autoria.
Tampouco se cogita em afastamento da qualificadora, de
natureza objetiva, porquanto o fogo foi a efetiva causa de sua morte.
4. REINCIDÊNCIA.
Consta do termo de julgamento às fls. 493/498 que o
Ministério Público, em debates orais, “sustentou integralmente a acusação, nos limites
da pronúncia”.
O art. 476 do Código de Processo Penal exige que a
acusação sustente, “se for o caso, a existência de circunstância agravante”. O art. 492,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500651-02.2019.8.26.0548 -Voto no 18404
8
I, “b”, do mesmo Código, prevê que o Juiz Presidente “considerará as circunstâncias
agravantes ou atenuantes alegadas nos debates”.
Não havendo a demonstração de que a agravante da
reincidência foi debatida no momento oportuno, não há como acolhê-la.
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto pelo não provimento dos recursos.
Mantém-se a prisão preventiva, pois inalterados os
motivos que justificaram a decretação, recomendando-se o réu na prisão em que se
encontra. Oportunamente, quando transitar em julgado este Acórdão, deverão ser
expedidos o mandado de prisão, para efetivo cumprimento da pena, e a guia de
recolhimento definitiva.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR